Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004709-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRAZIELLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 062.711.431-80 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004709-04.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
GRAZIELLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora no 6/3655538-1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa legítima, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo responder independentemente de culpa pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O ônus da prova da regularidade do serviço cabe ao fornecedor, conforme art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Não comprovada a existência de caso fortuito ou força maior que justificasse a interrupção prolongada, resta configurada a falha.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, estabelece prazos máximos para restabelecimento do fornecimento, os quais foram descumpridos no caso concreto, caracterizando deficiência na prestação do serviço.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser contínuo e eficiente, conforme art. 22 do CDC, e sua interrupção injustificada gera abalo moral presumido (dano
in re ipsa
).

A tentativa administrativa frustrada de solucionar a questão reforça o dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e evita enriquecimento sem causa, estando em consonância com a orientação do STJ acerca do método bifásico de fixação do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

O fornecedor de serviço essencial tem o ônus de comprovar a regularidade da suspensão ou eventual excludente de responsabilidade, não se desincumbindo, responde objetivamente pelos danos causados.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, utilizando-se o método bifásico para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII; 14, §§ 1o e 3o; 22; CPC/2015, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 362 e 441.

Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 287765944, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Ausência de ato ilícito – restabelecimento do serviço em prazo razoável;

2.

Inexistência de comprovação do dano moral;

3.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora no 6/3655538-1 e, no dia 07/10/2024, foi submetida à interrupção de energia em sua residência, tendo realizado solicitação do restabelecimento de energia pela central de atendimento, sendo informada que a solicitação seria atendida até as 4h (quatro horas), o que não ocorreu.

No dia seguinte, em 08/10/2024, foram realizadas novas ligações e protocolos de reclamação, permanecendo por mais de 20 horas sem o fornecimento do serviço de energia elétrica, ultrapassando o limite para restabelecimento do fornecimento previsto pela Resolução 1.000/21 da ANEEL.

Sustenta não conseguiram dormir de forma digna, passando a noite inteira e a madrugada incomodados, sem condições de permanecerem dentro da casa com a interrupção de energia elétrica.

A demandada, por sua vez, alega que a interrupção no fornecimento de energia na UC da reclamante, ocorrida no período informado, ocorreu em razão de circunstâncias alheias ao controle e responsabilidade da concessionária, tendo em vista que foram motivadas por caso fortuito e não por falta de manutenção ou reparo, o que não caracteriza descontinuidade do serviço. Acrescenta que ocorreram interrupções pontuais solucionadas no menor tempo possível, em observância ao prazo contido no artigo 362 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Na condição de fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Contudo,
tal prova não foi produzida

Isso porque, a reclamante demonstrou a suspensão do serviço e as tentativas frustradas de seu restabelecimento, conforme IDs 287765933 e 287765934, o que foi corroborado pelo relatório de interrupções da unidade juntado pela reclamada no ID 287765940, p. 2.

A respeito da religação das instalações, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana
;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o
Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário;

e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.”

No caso em tela, observa-se que não havia débitos em atraso que justificassem a suspensão do serviço, o qual não foi restabelecido em prazo razoável,
razão pela qual se mostra ilegítima a demora no atendimento à solicitação da reclamante.

Tal conduta expôs a consumidora a transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.
Ademais, verifica-se que a autora tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa lícita para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que as cobranças com mais de 90 (noventa) dias não estão aptas a gerar a suspensão do fornecimento, logo, não podem ser utilizadas como justificativa para a manutenção de suspensão praticada pela empresa.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua
, nos
termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

O prazo máximo que uma fatura pode gerar a suspensão dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da fatura vencida, e o condicionamento do pagamento para restabelecer o serviço se mostra abusivo e ilícito, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 artigo 357.

(...) (N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei)

Além disso, a alegação da reclamada de compensação referente ao mês de setembro, paga em novembro de 2024, não tem o condão de produzir efeitos em relação aos fatos ocorridos nos dias 7 e 8 de outubro de 2024.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025